Tribunal: TJSP
Processo: 1010572-04.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 428, INC. I E ART. 429, INC. II, AMBOS DO CPC – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOLÓGICA NÃO REQUERIDA PELO RÉU – FÉ DO DOCUMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 428, INC. I E ART. 429, INC. II, AMBOS DO CPC – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOLÓGICA NÃO REQUERIDA PELO RÉU – FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR CESSADA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 - MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010572-04.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MARIA DE FATIMA
CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
Registro: 2020.0000757360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010572-04.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MARIA DE FATIMA CANDIDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
APELAÇÃO CÍVEL No 1010572-04.2019.8.26.0011
VOTO No 28.851
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
APELADO: MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
MM. JUIZ DE DIREITO: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO
INDENIZATÓRIO

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

AUTENTICIDADE
DO
DOCUMENTO
PARTICULAR
IMPUGNADA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA
INTELIGÊNCIA DOS ART. 428, INC. I E ART. 429, INC. II,
AMBOS DO CPC ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O
DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOLÓGICA NÃO REQUERIDA
PELO RÉU FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR CESSADA
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTORA
CABIMENTO
DANO
MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$
5.000,00 - MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA POR
SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 198/204), interposto contra a r. sentença de fls. 173/75,
cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda para:
(i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e
inexigível a dívida e (ii) condenar o réu a restituir à autora os descontos
efetuados em razão do contrato e a reparar o dano moral sofrido,
arbitrada a indenização em R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
Inconformado, o réu recorre alegando que se
desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, mediante
apresentação do contrato e demonstração de que o valor do empréstimo
foi creditado na conta corrente da autora. Diante disso, cabia à autora a
prova da falsidade alegada, nos termos do art. 429, inc. I do CPC.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, pois a
conduta a si imputada não gerou dano à honra subjetiva da autora,
mormente porque seu nome não foi inscrito no serviço de proteção ao
crédito. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada.
Contrarrazões a fls. 212/222.
A fls. 230 o apelante se opôs ao julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O preparo foi recolhido, sendo ínfima a diferença apurada (R$
0,76) e o recurso foi apresentado tempestivamente, atendidos os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Narra a inicial que em 20 de março de 2019 a
autora foi surpreendida com o crédito de R$ 936,32 efetuado pelo
banco réu em sua conta bancária. Tratava-se de empréstimo
consignado, por ela não contraído, para pagamento em 72 parcelas de
R$ 26,32, a serem descontadas de seu benefício previdenciário.
Em 16 de abril de 2019 ajuizou demanda contra a
instituição financeira no Juizado Especial Cível, tendo, lá, efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
depósito da quantia depositada em sua conta corrente, o que demonstra
a seriedade de propósito. A ação, no entanto, foi extinta, ante a
necessidade de produção de prova pericial para averiguar a
autenticidade da assinatura aposta no contrato, daí porque o
ajuizamento da presente ação.
Em contestação, o réu insistiu na validade da
contratação e juntou cópia do contrato.
A
decisão
saneadora
fixou
como
pontos
controvertidos a contratação, pela autora, do empréstimo consignado e
a autenticidade de sua suposta assinatura, exarada no contrato de fls.
96/102, além da existência de danos morais indenizáveis. Além disso,
foi expressamente consignado que o ônus da prova era exclusivo do
réu, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC (fls. 161).
O réu, no entanto, manifestou desinteresse na
produção de novas provas e juntou documentos (fls. 163/68).
4) Impugnada, pela autora, a contratação do
empréstimo consignado e afirmada a falsidade da assinatura aposta no
contrato, era indispensável a produção de prova pericial grafotécnica
para verificar a autenticidade do autógrafo. Tratou-se de ponto
controvertido fixado em decisão saneadora, que expressamente inverteu
o ônus da prova; além disso, na causa ajuizada no Juizado Especial
Cível, o julgamento terminativo se fez justamente porque já se
verificara a necessidade da produção de prova pericial, que deveria ser
produzida no Juízo cível comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
Ora, impugnada a autenticidade do documento
particular, cessa sua fé, incumbindo o ônus da prova, em sentido
contrário, à parte que produziu o documento, conforme dispõem os arts.
428, inc. I e 429, inc. II, ambos do CPC.
Nesse cenário, a mera semelhança entre a
assinatura do contrato e aquela aposta nos documentos que instruíram a
inicial não basta para concluir que tenha emanado da autora, conclusão
que somente adviria com a regular perícia grafotécnica.
Não tendo o réu se desincumbido de tal ônus, era
mesmo o caso de julgar a demanda pela distribuição do ônus da prova
em desfavor da instituição financeira, pois, à mingua de comprovação
da existência do negócio jurídico e da veracidade da assinatura
constante do contrato, configurou-se o fortuito interno, incidindo o
verbete 479 da súmula de jurisprudência do e. STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Declarada a inexistência do negócio jurídico e
tendo a autora depositado nos autos a quantia creditada em sua conta
bancária, é devida a condenação do réu a devolver os valores
deduzidos do benefício previdenciário da autora, nos termos fixados
na sentença.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça
bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de
procedência. Inconformismo. Autor que impugnou a assinatura
lançada
nos
documentos
que
seriam
indicadores
de
refinanciamentos de dívidas originárias de portabilidade. Ônus
da prova daquele que produziu o documento. Inteligência do art.
429, II, do CPC. Providência da qual a ré não se desincumbiu.
Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil. Norma
regente da portabilidade. Ausência de prova material de
contratos firmados pelo autor com credora originária para
gerar fundamento às portabilidades. Documentos inexistentes.
Refinanciamentos sem origem, portanto. Declaração de
inexigibilidade
dos
contratos,
mantida.
Direito
ao
ressarcimento, na forma simples, dos valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário. Danos morais.
Cabimento.
Dissabor
vivenciado
que
supera
o
mero
aborrecimento. Sentença mantida, com a majoração da verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003122-87.2018.8.26.0223; Relator
Des. Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019).
5) Também é cabível a indenização por danos
morais, que se configuram in re ipsa, ante os indevidos descontos
promovidos no benefício previdenciário da autora.
Eis, a propósito, a lição da Profa Maria Celina
Bodin de Moraes: “Já hoje a jurisprudência amplamente majoritária decidiu
que o dano moral é um dano 'in re ipsa', isto é, um tipo de prejuízo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1010572-04.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.851 L
justamente, não necessita de prova para ser indenizado. Decorre da intensidade e
gravidade da ofensa, sendo desnecessária a prova específica da dor da alma, do
abalo psíquico, do incômodo inconciliável com padrões de razoabilidade etc”.
(“Danos à pessoa humana”, p. 285, Renovar, 2003).
Quanto ao valor da indenização, é cediço que a
mensuração da indenização deve contemplar, precipuamente, as
funções ressarcitória à vítima e de advertência ao infrator, levando em
conta,
respectivamente,
a
repercussão
dos
transtornos
presumivelmente sofridos pelo autor e, de outra parte, sob a ótica do
desestímulo, a reprovabilidade da conduta do réu. É certo, ainda, que o
valor dos danos morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça função reparadora.
Assim, atento aos critérios da adequação e
proporcionalidade, bem como diante das peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de
culpa do agente e a situação econômica das partes e a fim de assegurar
à lesada a justa reparação, correta, moderada e adequada a
indenização arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
sem majoração de honorários, já arbitrados pelo Juízo a quo no teto
legal.
EDGARD ROSA
Relator